Tribunal: TJDFT
Processo: 0011235-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011235-51.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No acórdão n. 1983102 (ID: 70434936), confirmou-se a decisão de ID: 62624758, na qual se delimitou o período exequendo do crédito da substituída ANDREA PAIVA CIRQUEIRA GUEDES de abril de 1997 a julho de 1999. O acórdão transitou em julgado (ID: 72462477), e os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial. Apresentadas as planilhas (ID: 72830237), tanto o SINDIRETA (ID: 73471764) quanto o Distrito Federal (ID: 74846679) impugnaram os cálculos, ao argumento que o setor contábil não respeitou as parcelas fixadas no acórdão. Todavia, ambas as partes dispuseram em suas respectivas impugnações que os cálculos deveriam contemplar o período entre 06/2001 e 04/2002, constante do ID: 12247159 - Pág. 12. Pois bem. Considerando-se o acórdão mencionado (ID: 70434936), bem como o equívoco no período exequendo calculado (ID: 72830237), encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para retificação dos valores de ANDREA PAIVA CIRQUEIRA GUEDES, considerando o período de abril de 1997 a julho de 1999. Utilizem-se os parâmetros de cálculos constantes do ID: 62624758. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 12 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR